Tribunal: STF
Processo: RHC 250458
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (HC 909601/ES - eDOC 33):



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM INDICOU MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. USO E PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INCOMPATIBILIDADE EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO NA NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que manteve a condenação do paciente à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas objetivas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) ou a redução da pena-base. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas e se é possível a desclassificação para posse para consumo próprio. 3. A análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração da quantidade de entorpecentes apreendidos. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. O Tribunal de origem concluiu pela materialidade e autoria delitivas com base em provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e laudo toxicológico, não sendo possível a reanálise de provas em habeas corpus. 6. A desclassificação para posse para consumo próprio foi afastada devido à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, além das circunstâncias da apreensão. 7. No caso, as conclusões adotadas pelas instâncias de origem a respeito da autoria e materialidade do crime descrito no artigo 33 ou sobre a impossibilidade de desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28, ambos da da Lei 11.343/2006, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 7. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a penabase fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e variedade das drogas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/5 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a elevada quantidade/natureza das drogas apreendidas - 98 (noventa e oito) unidades de material em pó contidas em microtubos plásticos de substância cocaína, pesando ao todo 192,6g (cento e noventa e dois gramas e seis decigramas); e 07 (sete) porções de material compactado em pequenas pedras contidas em microtubos plásticos de crack com massa total de 13,0g (treze gramas) - em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP. Precedentes. IV. Dispositivo 8. Ordem não conhecida



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 500 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006



    Alega-se, em síntese, que "o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de cocaína e crack, sem que houvesse qualquer outra prova que conectasse o acusado aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas".



    Sustenta-se também que há desproporcionalidade no aumento da pena-base em um ano em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas.



    Pede-se o provimento do recurso para "desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, adequar sua dosimetria”



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento ou não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 66):



    Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Pleito de desclassificação para uso pessoal e de revisão da dosimetria. Ordem não conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Revolvimento de matéria fático-probatória. Exercício incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tipificação da conduta de tráfico de drogas que considerou a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas e a sua forma de acondicionamento (192,6g de cocaína porcionadas em 98 microtubos plásticos e 13g de crack porcionadas em 7 microtubos plásticos, já embaladas para venda). Decisão recorrida que se encontra em consonância com o Tema 506, da Repercussão Geral: "[...] será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmea [...] (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes". Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. A quantidade da droga é passível de ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, viabilizada a fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo – artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente